Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMENDA. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor, em face da preclusão consumativa.
2. Negou-se provimento à apelação.